Tribunal: TJBA
Processo: 8004846-06.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8004846-06.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

AUTOR: VALMIR GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LUCINDO DE OLIVEIRA JUNIOR

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ARLLEY CAVALCANTE DE OLIVEIRA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS. AÇÃO RESCISÓRIA EM DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CESSIONÁRIO HABILITADO EM PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS CESSIONÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. VALIDADE DO PROCESSO RESCISÓRIO. DEMAIS FUNDAMENTOS RELACIONADOS AO MÉRITO DA DECISÃO RESCINDENDA E À VALORAÇÃO DE PROVAS. USO INADEQUADO DA VIA ANULATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Declaratória de Nulidade (querela nullitatis insanabilis), proposta por cessionário de crédito habilitado no Precatório nº 800572/1998, visando à anulação do acórdão proferido na Ação Rescisória nº 4282-7/2000, que desconstituiu decisão anterior favorável ao autor proferida na Ação Ordinária nº 0035881-80.1987.8.05.0001, em ação de desapropriação indireta. O autor sustenta a nulidade do julgado por ausência de citação dos cessionários e por vícios materiais diversos, alegando omissões no julgamento do REsp nº 929.598/BA, suposta manutenção tácita do acórdão de apelação, ausência de revogação do precatório, erro na metragem da área indenizável e incorreções na aplicação de juros, correção monetária e multa por litigância de má-fé.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais dizem respeito à (i) legitimidade ativa do autor para ajuizamento da ação anulatória; (ii) existência de interesse processual; (iii) eventual nulidade absoluta da Ação Rescisória por ausência de citação dos cessionários habilitados no precatório; e (iv) possibilidade de uso da
querela nullitatis
para rediscutir matéria relativa ao mérito da decisão rescindenda e à valoração das provas.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade ativa é afastada, pois o cessionário, na condição de titular de crédito reconhecido judicialmente e habilitado em precatório atingido por decisão rescindente, possui legitimidade para postular a anulação da decisão que afeta diretamente seu direito patrimonial.

4. Também se rejeita a preliminar de ausência de interesse processual. O ajuizamento da
querela nullitatis
é cabível quando se aponta vício de constituição da relação jurídica processual, como a alegada ausência de citação válida, sendo demonstrado o binômio necessidade e utilidade da tutela jurisdicional pleiteada.

5. No mérito, não se verifica nulidade da Ação Rescisória por ausência de citação dos cessionários. À época de sua propositura, no ano 2000, os cessionários ainda não estavam formalmente habilitados nos autos da ação originária, fato que só ocorreu em 2006. Não havia, portanto, obrigação legal de sua inclusão no polo passivo da rescisória.

6. Conforme o art. 42 do CPC/1973, a cessão de crédito, a título particular, não acarreta alteração da legitimidade processual, tampouco obriga à substituição do cedente pelo cessionário sem a concordância da parte contrária. A ausência de citação do cessionário não constitui nulidade absoluta nem vício de existência do processo.

7. A jurisprudência do STJ confirma que a ausência de citação de cessionário posterior à formação da lide não configura litisconsórcio necessário nem compromete a validade da relação processual. Ao contrário, trata-se de terceiro juridicamente interessado, cuja intervenção não é obrigatória.

8. Ademais, o próprio autor foi parte na Ação Rescisória, tendo acompanhado regularmente o feito. A alegação de nulidade apenas após o trânsito em julgado, sem demonstração de prejuízo, configura nulidade de algibeira, conduta processualmente reprovável e vedada por jurisprudência pacífica do STJ.

9. Quanto às demais alegações do autor — omissão do REsp nº 929.598/BA quanto à revogação do acórdão da apelação, manutenção de efeitos do precatório, divergência na metragem da área desapropriada e ausência de aplicação de encargos legais —, todas se referem ao conteúdo do julgamento, à apreciação do conjunto probatório e à valoração jurídica feita pelo juízo da ação rescisória.

10. Tais matérias são típicas de juízo de mérito e não se relacionam à existência ou validade da relação processual. São, portanto, insuscetíveis de correção pela via da
querela nullitatis
, que é medida excepcional e restrita a vícios formais insanáveis. A tentativa de rediscussão do conteúdo da decisão transitada em julgado por meio de ação anulatória configura indevido sucedâneo recursal, incompatível com os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO

11. Preliminares rejeitadas. Pedido improcedente.

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de
Ação Declaratória de Nulidade nº 8004846-06.2023.8.05.0000
em que figuram como
Autor

WALMIR GOMES DA SILVA
e como Réu,
o

ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINAR SUSCITADAS E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator